Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016867-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AGROPECUARIA BAURU LTDA - CNPJ: 07.357.102/0001-08 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MAGALI PEREIRA LEITE - CPF: 709.041.898-72 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER - CNPJ: 10.509.278/0001-42 (APELADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL/OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS - PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - FALTA INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A transação constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas. A transação propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial.

2. Observados os requisitos de validade pelo juiz, ausente qualquer vício de vontade, deve homologar o acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado.

3. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUARIA BAURU LTDA - ME, contra a sentença homologatória de acordo judicial ID nº 195078234, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL/OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” de nº 0016867-98.2019.8.11.0041 proposta por ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER em face da ora recorrente.

Após designação de data a realizar audiência de conciliação entre as partes, o MM. Juiz do feito HOMOLOGOU por sentença, os termos de acordo judicial entre as partes seguindo sua parte dispositiva:

“Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

Considerando que as partes são maiores, capazes, o objeto é lícito, estão devidamente representadas pelos seus advogados, bem como que a existência do acordo verbal já foi, inclusive, mencionado em sentença, HOMOLOGO-O para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Com base no art. 487, III, do CPC, declaro extinto o feito, com julgamento do mérito.

Honorários advocatícios conforme acordado.

Eventuais custas, pela parte autora, cuja cobrança mantenho suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Considerando que as partes dispensaram o prazo para o transito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

O presente termo foi lido e exposto por meio do Teams. Nada mais havendo consignar, por mim, Anyelly Karini Nunes Rocha,Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo.”

Contudo, a parte requerida em prazo recursal, interpôs apelação cível, que em suma por suas razões (ID nº 195078245) apresentou tese de reforma da sentença que homologou acordo em audiência de conciliação, sob alegação de que no termo de acordo realizada em 08 de fevereiro de 2008, foram estipuladas dezenas de obrigações envolvendo a prefeitura de Colniza, secretaria estadual de Meio Ambiente (SEMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAGRI). Dentre elas ficou estipulado que a prefeitura de Colniza e FETAGRI fariam o memorial descritivo, contendo a indicação de cada lote e respectivos beneficiários. Porém, até agosto/2022, quando apresentada a defesa, tal mister não fora cumprido; o documento anexado pela própria apelada mostra que apenas 03 (três) famílias tinham recebido o memorial.”

Afirmou que Conforme cláusula 13 do mencionado termo de doação (acordo realizado nos autos de ação de Interdito proibitório nº 0030857-45.2008.8.11.0041), ficou estipulado que, “o valor da alienação do lote, após o cumprimento de todas as obrigações contratuais, será definido pelos proprietários da Fazenda Bauru, com obrigação expressa dos beneficiários quanto ao recolhimento dos impostos e taxas incidentes sobre a transação”. Mas tais obrigações nunca foram cumpridas.

Que além de doar a porção de terras, a AGROPECUÁRIA BAURU ficou responsável pelo georreferenciamento dos 5.000 hectares, o que foi feito, conforme documentos juntados pelas apeladas nos autos, e também consignado na audiência de conciliação, em que se firmou o acordo judicial que se busca anular.

Sustentou que em audiência destes autos, as apelantes foram induzidas ao erro e houve dolo na transação por parte da apelada, o que enseja a anulação do acordo judicial homologado na própria audiência.

Aduz que a apelada ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER , desde 2008 até os dias atuais, afirmava que “mais de 100 (cem) famílias” se encontram assentadas na área de 5.000 (cinco mil) hectares de terras objeto da doação e da lide. E foi com base nessa afirmação inverídica (dolo) que as apelantes aceitaram a proposta de acordo e o encerramento da demanda, já que atenderia a intenção premente da doação, que era pacificar os conflitos agrários existentes em sua propriedade e promover o assentamento de 100 (cem) famílias.

Entretanto, após a audiência de conciliação na qual se firmou o acordo, as apelantes tiveram conhecimento de que atualmente apenas 06 (seis) famílias estão ocupando a área de 5.000 (cinco mil) hectares objeto da doação.

Que não faz sentido um acordo judicial que irá beneficiar apenas 06 (seis) famílias, se a intenção era contemplar 100 (cem) famílias e solucionar conflitos agrários na região.

Requer seja recebido o presente recurso e seja provido nos termos das suas razões recursais para anular o acordo judicial homologado em audiência que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, do CPC.

Requer ainda a condenação da apelada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC.

Contrarrazões sob ID nº 195078249, suscitou ser o caso se tratar de coisa julgada, uma vez que as partes presentes abriram mão do prazo recursal, uma vez que o acordo pôs fim ao litigio avençado, ocorrendo de mediato a coisa julgada nos termos da sentença homologatória. Requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUARIA BAURU LTDA – ME contra a sentença homologatória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL/OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” de nº 0016867-98.2019.8.11.0041 proposta por ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER em face da ora recorrente.

Em que pese a irresignação da parte requerida/recorrente, mas entendo que a apelação não merece ser conhecida.

Isto porque em suma busca a recorrente reforma/anulação de sentença homologatória de acordo, que julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, tendo as partes convencionado por abrirem mão do prazo recursal, para que de imediato operasse o transito em julgado da sentença, nos termos do caput art. 190 do CPC.

Vejamos os termos do acordo:

“Aberta a audiência, o advogado da parte ré informou que não incide qualquer ônus sobre a área de seus clientes, em seguida, acordaram nos seguintes termos:

1 – Os réus ratificam a doação verbal da área de 5.000ha, reconhecendo os limites do imóvel ocupado de acordo com a planta de georreferenciamento apresentada ao ID 92580214 - Pág. 1;

2 – Caberá à parte autora providenciar a documentação necessária para desmembramento e escrituração do imóvel, bem como o pagamento de todos os encargos decorrentes desses atos, incluindo impostos.

3 - Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

4 – Requerem a homologação do acordo com a extinção do feito, com julgamento do mérito.

5 – Custas processuais pela autora, que é beneficiária da justiça gratuita.

6 – As partes abrem mão do prazo para o transito em julgado, com base no art. 190 do CPC.

Desta forma, a “intervenção” do magistrado, ao caso, ocorreu tão somente para verificar se estavam presentes os requisitos gerais de um negócio jurídico no âmbito do direito civil (expressos no art. 104 do Código Civil), e os requisitos que norteiam as transações (contidos nos art. 840 a 850 do Código Civil), quais sejam: capacidade das partes transatoras; objeto lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita ou não proibida em lei; acordo sobre direitos patrimoniais disponíveis; concessões recíprocas; e existência de um litígio e o desejo de extingui-lo.

Uma vez observados os requisitos de validade e ausente qualquer vício de vontade, é possível a homologação do acordo celebrado sobre direito patrimonial que, por estar na esfera de disponibilidade das partes, independe, inclusive, da presença de advogado.

Em nesta razão, o juízo do feito escorreitamente, após ouvido manifestação do Ministério público presente e defensor público, que nada se opuseram, decidiu por homologar a ratificação do acordo pactuado anteriormente entre as partes, a constar fundamentalmente que as partes são maiores, capazes, o objeto é lícito, estão devidamente representadas pelos seus advogados, homologou para surtisse seus efeitos legais e jurídicos.

Carlos Roberto Gonçalves nos ensina em sua obra (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.573-574) que a transação “constitui negócio jurídico bilateral, pelo qual as partes previnem ou terminam relações jurídicas controvertidas, por meio de concessões mútuas”. A transação é, portanto, uma forma de autocomposição que dispensa o pronunciamento judicial sobre o mérito da causa, visto que "propõe-se a substituir o julgamento; torna-se obrigatória para as partes, da mesma sorte que o seria a decisão judicial”.

Deveras, a transação homologada judicialmente ganha força como se houvesse sido proferido julgamento de mérito em juízo. A controvérsia, assim, fica definitivamente solucionada “sob a eficácia da res iudicata, embora a composição tenha sido alcançada pelas próprias partes e não pelo juiz”.

O art. 200 do Código de Processo Civil regula o momento a partir do qual se tornam eficazes os atos que, praticados pelas partes, consistam em declarações de vontade:

“Art. 200 Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”

Nesta senda, as declarações de vontades em transação dos termos do acordo como a renúncia ao direito de recorrer, a desistência do recurso, o reconhecimento da procedência do pedido, entre outros, produzem efeitos, em regra, de imediato, não dependendo de homologação judicial ou qualquer outro tipo de ratificação para que se tornem eficazes.

Por esta razão a decisão que homologa a transação tem natureza declaratória, gerando efeitos a partir do momento em que a transação é informada no processo, passando seus efeitos a existir entre as partes desde então.

Neste sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, traz-nos o entendimento de que quando há transação entre as partes, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direto do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir e se estão adequadamente representados – não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada avença (art. 849 do CC) - (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). (Destaquei)

Ainda colho ainda jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DE SUA CONCLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia.

7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art.849; CC de 1916, art. 1.030).

8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento.

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica e não vacila, no sentido de que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do pacto.

10. Recurso especial não provido.” (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (Sublinhei)|

A solução do presente conflito deu-se por autocomposição e não da aplicação do direito objetivo ao caso concreto, apesar da participação homologatória do juiz, que produz uma decisão apta a gerar a coisa julgada material.

A autocomposição (transação) é um ato em que o próprio exercício de vontade bilateral das partes que põe fim ao conflito, de forma que a impossibilidade de ingressar com recurso a partir desse momento é uma mera consequência do ato de concordância.

Ao caso em espécie, o acordo produziu imediatamente os efeitos dele advindos e operou, como consequência, a extinção do direito processual de recorrer e/ou de ver seguido o recurso contra aquilo que foi matéria do acordo (art. 200 do Código de Processo Civil).

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, III, CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I - Homologado o acordo e extinto o processo, encerra-se a relação processual, sendo vedado a uma das partes, que requerera a homologação, argüir lesão a seus interesses, somente podendo fazê-lo em outro processo.

II - Conforme registra a doutrina, se o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 29/09/2003, p. 255)

Assim, uma vez concluída a transação é impossível a qualquer das partes, pretensão de sua anulação unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Independentemente da homologação ulterior, a transação, por se tratar de ato perfeito e acabado, produz efeitos desde logo, tornando inadmissível o inconformismo pela perda superveniente do objeto.

Nesta toada ao se julgar enganada, a parte “prejudicada” e desejar desfazer a transação pactuada e homologada, deveria tecnicamente manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4º do Código de Processo Civil.

Mas não pode em sede recursal querer rediscutir mérito, ou a matéria do acordo, devendo após a eventual constatação de fato posterior que mude a sua vontade em transigir direito, e anular o pactuado. Nova ação a propor pretensão de mudança e/ou sua anulação deve ser manejada.

Nesta senda, o presente recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de anulação. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado, conceda coisa diversa da que foi acordada ultra petita (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita). Mas não como forma de anulação, extinção do ato perfeito e acabado.

Inexiste, portanto, interesse recursal contra a sentença que se limitou acolher a manifestação de vontade das partes, perfeitamente acabada.

Isto posto, hei por não conhecer o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024